Tribunal: STF
Processo: HC 242144
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thaisa Monari Claro de Matos e outra, advogadas, em 3.6.2024, em benefício de Anderson Willian de Oliveira Marques, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 878.477/PR, mas recomendado, de ofício, “ao Juízo de Direito da Vara Sumariante do Tribunal do Júri e Centro de Audiência de Custódia de Maringá/PR, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19. Preconiza-se, igualmente, celeridade” (fl. 10, e-doc. 3).



O caso 



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 1º.2.2023, pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, homicídio qualificado, corrupção de menor e ameaça (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal, incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 e caput do art. 147 do Código Penal). O mandado de prisão foi cumprido em 7.2.2023.



    Em 29.9.2023, o juízo da Vara Sumariante do Tribunal do Júri da comarca de Maringá/PR indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Paraná, o Habeas Corpus n. 94986-22.2023.8.16.0000, denegado pela Primeira Câmara Criminal em 10.11.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO), AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – IMPRESCINDIBILIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE IN CONCRETO DOS IMPUTADOS CRIMES CONTRA A VIDA) E REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (TEMOR MANIFESTADO PELA INFORMANTE) – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – WRIT DENEGADO” (fl. 22, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 878.477/PR no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 27.5.2024, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, o qual recomendou, de ofício, ao juízo sumariante, celeridade e o reexame da necessidade da segregação cautelar do paciente (e-doc. 3).



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega configurado excesso de prazo para a formação da culpa.



    Argumenta que o processo estaria “paralisado há meses aguardando diligências requeridas ao final da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 06/11/2023” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a instrução não está finalizada e, tampouco, o processo se encontra em fase de alegações finais, de modo que os fundamentos pelos quais a ordem foi denegada merecem ser revistos, eis que não se encontram de acordo com a realidade fática” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “a denúncia foi recebida em 01/02/2023, tendo sido finalizada a audiência de instrução e julgamento em 06/11/2023, ocasião em que foi determinada a expedição de ofício para cumprimento de diligência e, seis meses depois da expedição dos referidos ofícios, continua sem qualquer reposta, culminando em mais de 490 dias de prisão preventiva do Paciente, sem sequer haver previsão de quando será encaminha a diligência solicitada” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Ressalta que, “além do excesso de prazo acima exposto, nota-se que das provas colhidas em juízo não restaram demonstrados os requisitos indícios mínimos de autoria que justifiquem a manutenção de medida coercitiva tão espinhosa como a prisão preventiva” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, o Paciente requer a concessão de liminar, com a determinação para que o paciente seja colocado em liberdade imediatamente, uma vez que está evidente o constrangimento ilegal reclamado, bem como por estarem presentes as condições para tutela de urgência pleiteada, isto é o perigo da demora e a aparência do bom direito. (...)



    Seja reconhecida a nulidade da decisão que denegou a ordem de Habeas Corpus e a consequente revogação da prisão preventiva, em razão do constrangimento ilegal perpetrado pelo excesso de prazo, ante a inobservância dos artigos 312 do Código de Processo Penal e artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    6. Em 6.6.2024, oficiou-se ao juízo da Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Maringá/PR, no qual tramita a Ação Penal n. 0022397-78.2023.8.16.0017, para que, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestasse informações pormenorizadas sobre o andamento processual da ação penal objeto deste habeas corpus, esclarecendo se havia diligências pendentes e, se houvesse, os motivos das pendências (e-doc. 6).



    7. Em 10.6.2024, o Juiz de Direito Claudio Camargo dos Santos prestou informações e os autos vieram-me conclusos (e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.5.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 878.477/PR.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    11. Não se demonstra duração desarrazoada deste processo, menos ainda imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 7.2.2023, tem-se que, apesar desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo nas instâncias ordinárias não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 



    O juízo da Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Maringá/PR prestou as seguintes informações:



    “Tratam-se os autos originários de pedido de revogação de prisão preventiva decretada em 01.02.2023, nos autos principais de ação penal em trâmite neste Juízo da 1ª Vara Criminal de Maringá, em face do ora paciente em razão da suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c. artigo 14, inciso II todos Código Penal (1º fato); no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (2º fato); no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (3º fato); e no artigo 147, caput, do Código Penal (4º fato), sendo que, na mesma oportunidade, houve o recebimento da Denúncia oferecida pelo Ministério Público, inclusive em face do codenunciado SAMUEL EDUARDO ALVES 



    O respectivo mandado de prisão expedido em desfavor do ora paciente teve seu cumprimento em 07.02.2023. 



    O paciente foi citado e apresentou Resposta à Acusação e a instrução processual se iniciou em 05.06.2023, sendo que, ao todo, as partes arrolaram 11 (onze) pessoas a serem inquiridas em Juízo, entre informantes e testemunhas. 



    Em 30.10.2023 o Ministério Público ofereceu aditamento à inicial acusatória, havendo concordância das partes com o aproveitamento das provas já produzidas nos autos, contudo, houve deferimento da realização de diligências requeridas pelo Parquet. 



    Saliente-se que este Juízo realizou a deliberação a respeito da situação prisional do ora paciente e do codenunciado de maneira fundamentada recentemente, em 11.04.2024, junto aos autos principais de ação penal. 



    Não obstante, na presente data, após solicitação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu habeas corpus impetrado pela Defesa do ora paciente, houve deliberação nos autos principais de ação penal acerca da situação prisional dos denunciados, mantendo-se a prisão preventiva de ambos, bem como houve a determinação de diligências para o término da instrução processual, eis que resta tão somente a resposta a ofício expedido em 02.05.2024 para que os autos sejam encaminhados às partes para a apresentação de Alegações Finais” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    O juízo de primeira instância esclareceu tratar-se de processo com pluralidade de réus, no qual arroladas onze pessoas a serem inquiridas, entre informantes e testemunhas, e, em 30.10.2023, houve aditamento à denúncia. Ainda assim, falta apenas a resposta de um ofício para a abertura de prazo para apresentação de memoriais pelas partes. 



    O magistrado assentou que a prisão do paciente foi revista em 11.4.2024 e em 10.6.2024, tendo sido mantida.



    Pelo que demonstrado, a tramitação do feito na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da primeira fase do procedimento. 



    Não se comprova excesso de prazo por desídia judicial. O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal concluiu que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria sobre a prática dos crimes imputados ao paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora